Tribunal: TJES
Processo: 5017532-26.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017532-26.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ANA MARIA RODRIGUES NOGUEIRA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. NARRA A AUTORA QUE NÃO POSSUI QUALQUER RELAÇÃO CONTRATUAL JUNTO A RÉ E QUE FOI SURPREENDIDA COM A INSERÇÃO DE DOIS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE SEGUEM DESCONTANDO VALORES. A REQUERENTE DESCONHECE DO RECEBIMENTO DOS VALORES SUPOSTAMENTE CONTRATADOS. FOI TENTADO RESOLUÇÃO JUNTO AO PROCON, SEM SUCESSO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINAR PARA QUE A RÉ SEJA COMPELIDA A SUSPENDER OS CONTRATOS, B) CANCELAMENTO DOS CONTRATOS OU CONFIRMAÇÃO DA TUTELA, C) RESSARCIMENTO DOS VALORES DESCONTADOS E D) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 24.240,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA: A) CONFIRMAR A TUTELA DEFERIDA, B) DECLARAR NULO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO OBJETO DOS AUTOS, C) CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 8.000,00 EM DANOS MORAIS, D) CONDENAR A RÉ À RESTITUIÇÃO DE R$ 650,52, JÁ EM DOBRO, E E) JULGAR PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO PARA CONDENAR A PARTE AUTORA À DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DE R$ 727,85. RECURSO INOMINADO BUSCANDO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL E AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO EM DOBRO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO ACOSTADO NOS AUTOS. FUNDAMENTAÇÃO NÃO SUFICIENTE PARA O AFASTAMENTO DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO, VISTO QUE A DEVOLUÇÃO EM DOBRO ENCONTRA-SE FUNDAMENTADA EM NORMA CONSUMERISTA. DANO MORAL NÃO PENDE DE REFORMA UMA VEZ QUE SE TRATAM DE DOIS CONTRATOS.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO,
OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)